Tribunal: STF
Processo: HC 269420
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Circunstâncias judiciais negativas. Proporcionalidade. Perda do cargo público. Art. 92, inc. I, Al. “a” do CP. Violação à liberdade de locomoção. Inocorrência. Ilegalidade manifesta: ausência. Ilegalidade flagrante: ausência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) definir se o STF tem competência para o exame originário da matéria pelo STF quando inexistente análise pelo STJ; (iii) avaliar se há ilegalidade manifesta na dosimetria da sanção apta para concessão de ordem de ofício; e (iv) apreciar se a perda de cargo público constitui violação à liberdade de locomoção a ser aferida nesta via.

    III. Razões de decidir

    3. O habeas corpus não é sucedâneo legítimo da revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

    4. A ausência de análise da matéria pelo STJ impede o conhecimento do habeas corpus pelo STF, sob pena de indevida ampliação da competência constitucional, prevista no art. 102, inc. I, al. “i”, da CRFB, e supressão de instância.

    5. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, sendo cabível apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, não havendo vinculação a critérios aritméticos fixos.

    6. No caso, o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena (incremento de 2 anos entre a mínima de 3 e a máxima de 12 anos), alusivo aos vetores circunstâncias e consequências, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta.

    7. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos.

    8. Além de não vislumbrar desproporcionalidade na perda do cargo público exercido pelo paciente junto ao Banco do Brasil em que articulada a conduta criminosa em razão da sua função de gerente, esta Corte tem entendimento no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus, por não envolver direito de locomoção, em face da perda da função pública como efeito secundário da condenação.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CFRB, art. 102.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021.